Tribunal: TJES
Processo: 5008820-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008820-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHATEAU BLANC RESIDENCE

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008820-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CHATEAU BLANC RESIDENCE

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS COM REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA (ART. 302 DO CPC). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA TUTELA REVOGADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA E DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que reconheceu a existência de título executivo judicial em favor da CESAN, converteu a indisponibilidade dos valores em penhora e determinou o levantamento integral do depósito em benefício da concessionária, indeferindo o levantamento dos honorários sucumbenciais pelos advogados da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que julgou integralmente improcedentes os pedidos do autor, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, constitui título executivo judicial apto a aparelhar o cumprimento de sentença voltado ao ressarcimento dos valores decorrentes da liminar; e (ii) estabelecer se há fundamento para liberar, de forma destacada, os honorários sucumbenciais a partir dos depósitos judiciais efetuados durante a tramitação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A improcedência do pedido formulado pelo autor que havia obtido tutela de urgência produz automaticamente a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes da medida provisória, por força da responsabilidade processual objetiva prevista no art. 302 do CPC.

4. A obrigação de indenizar decorre ex lege da revogação da tutela e independe de reconvenção ou de comando condenatório expresso, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 692/STJ; AgInt no REsp 2.115.324/RS; AgInt no AREsp 1.983.744/RJ; REsp 1.780.410/SP; REsp 1.548.749/RS).

5. A sentença de improcedência que confirma a exigibilidade dos débitos discutidos na lide constitui título executivo judicial suficiente para permitir o ressarcimento dos valores não pagos em razão da tutela provisória que autorizou o pagamento parcial ou diferenciado.

6. A revogação da liminar que permitia depósitos judiciais configura prejuízo patrimonial reversível, afastando as exceções admitidas pela jurisprudência em hipóteses personalíssimas, como tratamentos de saúde.

7. A interpretação sistemática do Tema 889 do STJ conduz à conclusão de que a improcedência que confirma a obrigação de pagar quantia – ainda que implícita – gera título executivo judicial.

8. Não há falar em necessidade de nova ação de cobrança, sob pena de violar princípios de economia processual, efetividade e coisa julgada.

9. A decisão agravada agiu corretamente ao converter a indisponibilidade em penhora e autorizar o levantamento em favor da CESAN, não havendo destinação específica dos depósitos que justifique liberação prévia dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A improcedência dos pedidos iniciais que revoga tutela de urgência anteriormente concedida constitui título executivo judicial, impondo ao autor a obrigação de reparar, ex lege, os prejuízos decorrentes da medida provisória.

2. A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva, independentemente de culpa, pedido expresso ou reconvenção.

3. A confirmação da exigibilidade do débito pela improcedência da ação autoral autoriza o cumprimento de sentença pela parte ré para o ressarcimento dos valores não pagos em razão da tutela provisória.

4. Depósitos judiciais sem destinação específica não permitem levantamento prioritário de honorários sucumbenciais quando há crédito principal executado e reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 302 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.115.324/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.983.744/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/11/2022; STJ, REsp 1.780.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/02/2021; STJ, REsp 1.548.749/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/04/2016; TJES, AI 5000488-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
(Agravante) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID 70378675 do processo de origem), que, em sede de Cumprimento de Sentença (Processo nº 0003911-60.2020.8.08.0021), determinou o prosseguimento do feito para converter a indisponibilidade em penhora e expedir alvará em favor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
(Agravada), para levantamento da integralidade do valor depositado.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a
ausência de título executivo judicial
que embase a cobrança de R$ 288.375,73 (principal) pretendida pela Agravada, pois o Acórdão (ID 67319039) que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais possui natureza meramente declaratória, sem comando condenatório;
(ii)
que a CESAN não apresentou
reconvenção
na fase de conhecimento para a cobrança dos valores devidos, o que impediria a formação de um título executivo em seu favor no mesmo processo;
(iii)
que o Juízo
a quo
aplicou de forma equivocada o
Tema Repetitivo 889 do STJ
, que condiciona a exequibilidade à circunstância de que a sentença “estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa”; e
(iv)
que a decisão agravada, ao não expedir o alvará para pagamento dos honorários sucumbenciais (R$ 25.254,46) em favor dos advogados da CESAN, foi equivocada, devendo ser reformada nesse ponto, e o valor remanescente do depósito liberado ao Condomínio.

Por tais razões, postula a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade e extinto o Cumprimento de Sentença da CESAN, e subsidiariamente, a expedição de alvará para pagamento dos honorários e liberação do remanescente ao Condomínio.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido
pela Decisão monocrática de ID 14188486.

A Agravada, em suas Contrarrazões (ID 16162484), pugna pelo
desprovimento integral
do recurso, sustentando que a decisão de improcedência constitui título executivo judicial em seu favor, em razão da aplicação do Tema 889 do STJ e do princípio da responsabilidade objetiva (
ex lege
), ratificando os fundamentos exarados na decisão liminar.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações acerca do processo originário desde a fase de conhecimento.

O processo originário (nº 0003911-60.2020.8.08.0021) foi instaurado perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, por iniciativa do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
. A demanda, intitulada “
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais
”, questionava a legalidade da metodologia de cobrança de tarifas de água e esgoto adotada pela concessionária, que consistia na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas em condomínio com hidrômetro único.

Em sede de tutela de urgência, o juízo
a quo
deferiu pleito liminar, autorizando o condomínio a realizar depósitos judiciais dos valores que entendia devidos e determinando que a CESAN se abstivesse de suspender os serviços ou de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

Após a devida instrução processual, foi proferida
sentença de parcial procedência
dos pedidos. O dispositivo da sentença determinou o seguinte: i)
julgou extintos
, por ausência superveniente de interesse processual, os pedidos relativos às obrigações de fazer; ii)
julgou parcialmente procedente
o pedido de restituição de valores, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança apenas para o período de setembro de 2017 a outubro de 2018, determinando a devolução, de forma simples, das quantias pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença por arbitramento; e iii)
julgou improcedentes
os pedidos de declaração de inexistência de débito e de compensação por danos morais.

Ambas as partes apelaram da sentença. Em grau recursal, a Colenda 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça proferiu acórdão que deu provimento ao recurso da CESAN e negou provimento ao recurso do Condomínio, reformando a sentença para
julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais
. A decisão colegiada baseou-se em recente revisão de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414), que passou a considerar lícita a metodologia de cobrança praticada pela concessionária. O acórdão condenou o condomínio ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado a decisão, a
fase executiva
foi iniciada na primeira instância, com o protocolo de duas pretensões: a da CESAN, buscando o recebimento do principal (R$ 288.375,73), e a dos seus advogados, pleiteando a verba honorária sucumbencial (R$ 25.254,46).

O condomínio executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença da CESAN, argumentando a inexistência de título executivo para a cobrança do principal e, por outro lado, manifestou concordância com o pagamento dos honorários sucumbenciais, requerendo o levantamento do valor correspondente dos depósitos judiciais já existentes nos autos.

Sobreveio, então, a
decisão agravada
(ID 70378675), na qual o Magistrado de primeiro grau i) rejeitou a impugnação do condomínio, entendendo que a sentença de improcedência constitui título executivo judicial, com base no Tema 889 do STJ; ii) determinou a conversão da indisponibilidade em penhora sobre os valores depositados em juízo e
ordenou a expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em favor da CESAN
; e iii) indeferiu o pedido de expedição de alvará para pagamento dos honorários, sob o argumento de que os depósitos não foram expressamente imputados para essa finalidade.

É contra esta última decisão que se insurge o presente Agravo de Instrumento.

Portanto, o cerne do presente Agravo de Instrumento cinge-se a definir a
existência de título executivo judicial
apto a aparelhar o Cumprimento de Sentença promovido pela CESAN, após o Acórdão da fase de conhecimento ter julgado integralmente improcedentes os pedidos autorais, validando a metodologia de cobrança e, via de consequência, revogando a tutela de urgência que permitia ao Condomínio efetuar depósitos judiciais.

Segundo se depreende, a tese central do Agravante reside na ausência de um capítulo condenatório expresso no Acórdão, bem como na falta de reconvenção por parte da Agravada. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

A sentença de improcedência do pedido que ensejou a revogação de uma tutela de urgência (liminar) anteriormente concedida constitui, por si só, título executivo judicial, por força do princípio da
responsabilidade processual objetiva
prevista no art. 302 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é uma
consequência natural e automática da lei
(
ex lege
), que independe de um pronunciamento judicial condenatório expresso na sentença. A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ. TESE REAFIRMADA NA QUESTÃO DE ORDEM NA PET. N. 12.482/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É possível a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do Tema n. 692/STJ e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF. 2. O acórdão regional, ao dispensar a parte autora da repetição das parcelas recebidas, por força da antecipação dos efeitos da tutela, porque não consta do título a obrigação de devolvê-las em sede de cumprimento de sentença, destoou da jurisprudência consolidada desta Corte. 3. Com efeito, "a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos" (REsp n. 1.790.445/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 02/08/2024).
4. Agravo interno desprovido. Decisão que determinou o sobrestamento deste feito reconsiderada para, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, dar provimento ao recurso especial para possibilitar ao INSS, ora recorrente, a cobrança dos valores indevidamente recebidos pela parte autora, em virtude de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp n. 2.115.324/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DANOS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva; a correspondente obrigação de indenizar é corolário natural da improcedência do pedido. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.744/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCAS E PATENTES. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 811 DO CPC/73. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
2. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.780.410/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DE MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO.
POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N. 8.112/1990.
1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC). 2. Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos
. 3. É possível reconhecer à entidade previdenciária, cujo plano de benefícios que administra suportou as consequências materiais da antecipação de tutela (prejuízos), a possibilidade de desconto no percentual de 10% do montante total do benefício mensalmente recebido pelo assistido, até que ocorra a integral compensação da verba percebida. A par de ser solução equitativa, a evitar o enriquecimento sem causa, cuida-se também de aplicação de analogia, em vista do disposto no art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 - aplicável aos servidores públicos. 4. Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo. Por outro lado, as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das verbas oriundas da suplementação de aposentadoria. (REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015) 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.548.749/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 6/6/2016.)

No caso concreto, a liminar deferida autorizou o Condomínio a realizar depósitos judiciais de valores que considerava devidos, determinando que a CESAN se abstivesse de suspender os serviços ou inscrever seu nome em cadastros de crédito. Com o julgamento de improcedência, que validou a cobrança da CESAN (revendo o Tema 414 do STJ), a tutela provisória foi revogada. A obrigação do Condomínio de responder pelos valores, que foram objeto de depósito em juízo, decorre logicamente da revogação dessa medida, sendo o prejuízo (o valor da dívida que deixou de ser paga integralmente)
de natureza estritamente patrimonial e perfeitamente reversível
, o que afasta qualquer alegação de exceção à regra de responsabilidade objetiva.

Para o deslinde da controvérsia, é forçoso reconhecer que a decisão agravada invocou o
Tema Repetitivo 889 do STJ
de maneira apropriada. A tese de que “
a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia...
”, deve ser interpretada de forma sistemática. A improcedência do pedido de declaração de inexistência de um débito, ao
confirmar a relação obrigacional
, estabelece a obrigação de pagamento,
ainda que de forma implícita
, conferindo eficácia executiva ao julgado.

A exigência de que a CESAN ajuizasse uma nova ação de cobrança para reaver os mesmos valores, cuja exigibilidade foi objeto da lide anterior e foi confirmada em Acórdão com trânsito em julgado, atentaria contra os princípios da
economia processual
e da
efetividade da jurisdição
, e ignoraria a força da coisa julgada material que se formou sobre a relação jurídica.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE PODE SER NOS PRÓPRIOS AUTOS – RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento de tutela provisória posteriormente revogada será liquidado, sempre que possível, nos mesmos autos que teve a medida concedida. 2. O Código de Processo Civil acolheu a aplicação da teoria do risco-proveito, de forma que, se por um lado a obtenção de uma tutela antecipada, e sua consequente efetivação, são benéficas para a parte, por outro lado, deve arcar com os riscos da cognição sumária que a concedeu. 3. Tal risco encontra-se fundamentado no princípio da legalidade, uma vez que o legislador estipulou que a responsabilidade será objetiva para aqueles que, em virtude da concessão de tutela provisória não confirmada em sede de cognição exauriente, causem prejuízos a parte adversa. 4. Dessa forma, a parte beneficiada pelo deferimento de tutela provisória posteriormente revogada tem a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos sofridos, o que é consequência ex lege da improcedência do pedido ou da extinção do feito sem resolução de mérito. 5. A r. decisão vergastada não é ultra petita, uma vez que a obrigação de indenizar oriunda da tutela antecipada revogada é efeito natural e automático da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 302 do CPC, não dependendo de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido da parte adversa, ou de reconvenção, sendo suficiente a liquidação dos danos nos próprios autos. 6. Insta salientar que entendimento diverso é incompatível com os princípios da economia e celeridade processual, os quais consistem justamente no objetivo da norma que determina que a indenização deve ser liquidada nos mesmos autos que a tutela provisória tiver sido concedida (art. 302, parágrafo único, do CPC).
7. No caso concreto, a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, se faz adequada, uma vez que há necessidade de conhecimento técnico para apuração dos prejuízos eventualmente suportados pelo agravado. 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJES; Agravo de instrumento n.º 5000488-02.2022.8.08.0000; Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; 3ª Câmara Cível; data 01/06/2022)

Em igual sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO ANTERIOR DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
Com a cessação da eficácia da tutela provisória concedida anteriormente em razão do provimento do Recurso Especial, julgando improcedente o pedido principal formulado pela parte autora, a demandante, ora agravante, deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória causou à parte ré.
(TJPB; AI 0822143-53.2023.8.15.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; Julg. 11/03/2024; DJPB 30/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUPRIMENTO DE SENTENÇA. Revogação da tutela de urgência. Sentença de improcedência. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso da parte executada. A decisão liminar que concedeu os efeitos da tutela antecipada, uma vez proferida sentença superveniente de improcedência, é automaticamente revogada, independentemente de decisão expressa nesse sentido. Entendimento do STJ. Os valores despendidos pela parte ré para cumprimento da liminar revogada são devidos, uma vez que ao requerer a tutela provisória de urgência, a parte assume o risco de ressarcir à parte contrária todos os prejuízos quando da concessão da tutela que venha a ser revogada. Segundo orientação do STJ, os valores que são recebidos a título precário, por força de decisão em que se antecipa os efeitos da tutela, tem o condão de justificar a boa-fé subjetiva de quem foi beneficiado, mas não a sua boa-fé objetiva, independentemente da natureza verba, alimentar ou não, uma vez que não lhe é lícito imaginar que o que foi recebido a título provisório integra a sua esfera de direitos de forma definitiva. Portanto, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
. Precedente desta corte. Decisão mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0010564-96.2024.8.19.0000; Macaé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 03/05/2024; Pág. 1287)

Portanto, o título que fundamenta o cumprimento de sentença existe: é o próprio Acórdão que julgou improcedentes os pedidos do Condomínio e cassou a liminar, gerando a obrigação de reparação.

Ressalta-se, por oportuno, que não se desconhece a existência de debates jurisprudenciais que, em situações excepcionalíssimas, mitigam a regra da responsabilidade objetiva. Tal ocorre, notadamente, em casos envolvendo o cumprimento de sentença de planos de saúde em face de beneficiários, após a revogação de decisões liminares que garantiram tratamentos, medicamentos ou internações. Nesses cenários, pondera-se a boa-fé do paciente e a natureza personalíssima do bem tutelado (a vida, a saúde), que, uma vez fruído, torna a restituição pecuniária excessivamente gravosa e, por vezes, inexigível.

Ocorre que o presente caso em nada se assemelha a tais exceções. A distinção é manifesta e intransponível. Aqui, a parte que se beneficiou da tutela provisória, e que agora figura como executada, é um
Condomínio
, uma pessoa jurídica, uma massa patrimonial destinada à gestão de interesses coletivos de propriedade. O objeto da liminar revogada não foi a garantia de um bem da vida, como a saúde, mas sim a autorização para efetuar o pagamento de faturas de um serviço público (saneamento) por valor inferior ao cobrado pela concessionária.

O “bem” obtido por meio da liminar foi de natureza estritamente patrimonial e financeira, perfeitamente reversível e compensável por meios monetários. Não há que se falar em verba de caráter alimentar ou em direito fundamental que justifique o afastamento da regra geral da responsabilidade objetiva. A situação do Agravante equipara-se à de qualquer litigante em disputas de índole patrimonial que assume o risco de uma medida de urgência.

Portanto, afastada a aplicabilidade da exceção, impõe-se a regra geral. A decisão agravada, ao dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, nada mais fez do que aplicar a consequência legal prevista para a hipótese de revogação de tutela de urgência, não havendo que se falar em ausência de título ou em decisão
ultra petita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.